Tribunal: STF
Processo: ARE 1579416
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Boa Vista, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO – NÃO VERIFICADA - PROVA DISPENSÁVEL - LAUDO MÉDICO LAVRADO POR PROFISSIONAL VINCULADO À MUNICIPALIDADE - MÉRITO: DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE TRATAMENTOS E TERAPIAS QUE NÃO CONFIGURAM PRIVILÉGIOS AO APELADO, MAS O ATENDIMENTO À OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIA DE SAÚDE INTEGRAL NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO DE RORAIMA DO POLO PASSIVO - AFASTADA - DEVER COMUM DOS ENTES FEDERADOS - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº 0829466-23.8.23.0010, Primeira Turma Cível do TJRR, Relatora Desembargadora Tânia Vasconcelos, j. 26.6.2025).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 196 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaca-se que a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto ao mérito, a Corte a quo assim se manifestou, in verbis:



    “Inicialmente, deve-se ressaltar o direito à saúde, previsto na Constituição Federal do Brasil que dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Some-se a isso, a proteção integral à Criança consagrada na Lei nº 8.069/1990 (ECA). Assim, correta a sentença ao garantir ao menor, ora apelada, o direito de acesso ao atendimento médico-hospitalar e seus desdobramentos.



    Observa-se dos vários laudos médicos (EP.s 1.7; 1.8; 1.9 e 1.10), todos expedidos por profissionais vinculados à rede pública de saúde, que estes possuem adequada fundamentação, com relato do histórico clínico do paciente, além de descrição adequada das indicações feitas e da gravidade do quadro clínico do menor.



    Não há que se falar, assim, em tratamento privilegiado ao apelado, criança portadora de enfermidade grave, em cuidados paliativos, que busca apenas seu desenvolvimento saudável, que deve ser compreendido de forma ampla e efetiva.



    Logo, a garantia de tratamento adequado à apelada, longe de configurar tratamento privilegiado, trata-se de concretização do direito constitucionalmente consagrado à saúde.



    [...]



    Quanto ao pedido de que os tratamentos do apelado obedeçam às normas padrões, filas e processos estabelecidos pelo gestor local do SUS, convém ressaltar que cabe a este coordenar e gerenciar as políticas e ações relacionadas à saúde no município, não podendo, contudo, interferir no tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente, ou estabelecer o grau de urgência do referido tratamento.



    Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”



    Percebe-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, cristalizada no julgamento do RE nº 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, além da garantia de direitos constitucionais de crianças e adolescentes, como o direito à saúde, à proteção integral e à dignidade (arts. 6º, 196 e 227 da CF; arts. 3º, 4º e 11 do ECA).



    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano quanto à análise do caderno fático-probatório, decidiu a controvérsia com base nas provas produzidas no processo, nomeadamente nos laudos médicos expedidos por profissionais vinculados à rede pública de saúde, com relato do histórico clínico do paciente, além de descrição adequada das indicações feitas e da gravidade do quadro clínico do menor, o que autoriza a conclusão de que o tratamento sugerido está de acordo as orientações médicas e dos profissionais de saúde que assistem a parte recorrida, de modo que, para dissentir das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTIGO 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido, na instância de origem, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 793 e 1234 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolher a pretensão da parte Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito aos dispositivos constitucionais e às balizas firmadas em precedentes vinculantes desta Corte, no julgamento dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. 4. Apenas como reforço argumentativo, acrescento ao fundamento da decisão agravada, que as razões do apelo extremo interposto pelo ora Recorrente estão dissociadas do fundamento do aresto proferido pelo TJ/PI, tendo em vista que a Corte a quo apenas postergou para a fase de cumprimento de sentença a determinação do ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. 5. Enquanto, no recurso extraordinário, insiste o Recorrente na necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, sem questionar em que fase tal determinação seria cabível. Incidência da Súmula 284 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1561239 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2025 PUBLIC 10-10-2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1553342 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-09-2025 PUBLIC 01-10-2025)



    “Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento home care. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Inovação recursal. Prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questionava decisão em que se determinou o fornecimento de tratamento médico de internação domiciliar (home care). 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão por meio da qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, insistindo na alegação de que a condenação ao tratamento de home care afronta dispositivos constitucionais, representa criação de norma sem amparo legal e desconsidera a tese da reserva do possível. 3. A Corte de origem havia mantido a condenação dos entes federativos ao fornecimento do tratamento de home care, com base em pareceres médicos técnicos, afastando as alegações de ausência de urgência e de reserva do possível. II. Questão em discussão 4. Há as seguintes questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão recorrida, que determinou o fornecimento de tratamento médico para internação domiciliar (home care), afrontou dispositivos constitucionais; decidir se houve criação de norma sem amparo legal; e (iii) saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a alegada necessidade de reexame de fatos e provas e a suscitação de questões não prequestionadas ou inovadoras. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário. 6. A análise da fundamentação da Corte de origem e da respectiva decisão demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 7. O acórdão recorrido fundamentou-se em pareceres médicos técnicos que atestaram a necessidade da internação domiciliar para a melhoria da qualidade de vida do menor e a otimização de leitos hospitalares, não acolhendo a alegação de ausência de urgência ou a tese de reserva do possível. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde já foi reconhecida por este Tribunal no Tema RG nº 793. 8. A questão relativa à necessidade de observância à tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) nos procedimentos médicos não foi objeto de pedido nas instâncias ordinárias e configura inovação recursal, sendo inviável sua apreciação por ausência de prequestionamento, conforme os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. 9. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 10. A insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e a obrigação da magistratura de fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 196; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema RG nº 793; STF, Enunciado nº 279 da Súmula; STF, Enunciado nº 282 da Súmula; STF, Enunciado nº 356 da Súmula; STF, RE nº 1.431.368-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25/09/2023; STF, ARE nº 1.272.488-AgR-terceiro/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.” (RE 1563914 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-11-2025 PUBLIC 06-11-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente